Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714349-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: MARINEUZA ALMEIDA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, restando procedentes os pleitos para cobertura de atendimento domiciliar de média complexidade, e o de dieta enteral de acordo com nutrição, e, improcedentes a determinação de home care. Por meio do Despacho de ID de no 70372188, determinei a intimação da parte apelante para o recolhimento do preparo em dobro, assim como para manifestação quanto à possível intempestividade do apelo. Em 7 de abril de 2025, a parte recorrente apresentou o comprovante do preparo e deixou de se manifestar quanto à data de interposição do seu recurso de apelação (ID no 70627627 / 70627013). É o relatório. Decido. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão poderão ser apreciados o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade verificar-se a existência dos requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. No presente caso, embora atendido ao comando judicial quanto ao recolhimento do preparo em dobro, tem-se que o recurso é intempestivo. Conforme consta dos autos, a sentença dos embargos de declaração (ID no 69513201 / 69513202) foi disponibilizada no DJe em 18/12/2024 e publicado no dia útil seguinte, qual seja: 19/12/2025. Dessa forma, mesmo desprezado o tempo que os prazos processuais restaram suspensos, conforme previsão do artigo 220 do CPC, o prazo final de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação seria no dia 10/02/2025 (segunda-feira), nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC. Todavia, o recurso somente foi interposto em 11/02/2025 – terça-feira (ID no 69513204). Portanto, tem-se que o apelo é flagrantemente intempestivo, o que impossibilita seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO (ID no 69513204), negando-lhe seguimento, em razão da sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Majoro os honorários advocatícios, em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor da parte apelada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador